Tribunal: CARF
Processo: 11128.722123/2015-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-21

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11128.722123/2015-70 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-010.344 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
YAMANECO YACON CARGA AÉREA LTDA. - EPP Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/04/2014
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE FUNDAMENTOS DA
IMPUGNAÇÃO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão,
mas não pode deixar de analisar fundamentos ou elementos de prova utilizados
pelo contribuinte em Impugnação capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão, sob pena de cerceamento de direito de defesa e nulidade da decisão de
primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Maurício Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire
Martins e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Trata o presente processo de lançamento para a aplicação de multa de R$
5.000,00, por não prestar informação sobre a desconsolidação de cargas transportadas em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722123/2015-70
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.344 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722123/2015-70

veículos procedentes do exterior, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil, penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Por economia processual e por sintetizar de maneira clara e objetiva a narrativa
dos fatos, reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques nossos):
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de que, de
fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ
(DRJ/Rio de Janeiro) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e, por
meio do Acórdão no 12-095.837 - 4a Turma da DRJ/RJO (doc. fls. 038 a 045)1. A confecção da
Ementa foi dispensada por aquele colegiado, na forma da Portaria SRF no 2.724/2017.
A recorrente foi devidamente cientificada em 18/02/2019 pelo recebimento da
decisão recorrida, como se atesta a partir do Comunicado de Ciência Eletrônica por Decurso de
Prazo (doc. fls. 092).
Não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira
instância, em 01/03/2019 a contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário (doc. fls. 111 a 144),
consoante Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 100), por meio do qual alega em síntese, na
ordem trazida na peça recursal, que:
a) seria ilegítima para figurar no auto de infração objeto desta ação, pois,
apesar de não discutir que o agente de carga tem a obrigação de registrar
as informações no Siscomex, “isso não quer dizer que ele também seja o
responsável tributário pelas multas eventualmente decorrentes dessa
obrigação”, já que em nenhum dos dispositivos relativos à matéria haveria
previsão de que este seria responsável pelo pagamento das multas contidas
no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei n° 37/66, além do que “o
que a lei prevê é que somente o transportador pode ser responsabilizado
em nome próprio”;
b) não há o que se cogitar nem solidariedade tributária, “pois não se pode
confundir a responsabilidade solidária pelo imposto de importação do

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.344 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722123/2015-70

representante do transportador estrangeiro (DL 37/66, 32, par. único, b),
com as multas do artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei n°
37/66”;
c) a autoridade autuante menciona a existência de documentos anexos, os
quais teoricamente demonstrariam o ilícito praticado pela empresa, mas,
compulsando o processo fiscal, não se verifica a juntada de quaisquer
destes anexos e, “embora o auditor mencione que tais documentos estão
anexados aos autos, não é possível, todavia, encontrá-los”, fato que
impede o exercício pleno do contraditório e da ampla e gerando, portanto,
cerceamento de defesa;
d) no caso em epígrafe, a penalidade estaria sendo aplicada “sem se atentar
para os artigos 112, inciso III, e 136 e 137 do Código Tributário
Nacional, fazendo com que a responsabilidade da Recorrente seja
inteiramente objetiva, negando qualquer relevância ao elemento subjetivo
do comportamento humano”; e
e) no acórdão recorrido foi decidido que "não se aplica a denúncia
espontânea, em caso de descumprimento de obrigação acessória", mas sua
aplicação seria de rigor, visto que a única exceção à não aplicabilidade da
denúncia espontânea seria no caso de perdimento da mercadoria, como
prevê o artigo 102, §2°, do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada
pela Lei n° 12.350/2010;
Nesses termos, entende que o cancelamento do auto de infração seria
imprescindível e requer que esta Turma “se digne de julgar insubsistente o auto de infração
pelas razões retro demonstradas, e com supedâneo na legislação em apreço, e na jurisprudência
produzida pela Colenda Instância Administrativa acima citada, decretando a improcedência do
lançamento e determinando, por via de consequência, o cancelamento definitivo da autuação e o
seu arquivamento, por ser medida de lídima justiça”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
A recorrente preliminarmente argui a nulidade do Auto de Infração.

Preliminar de nulidade do Auto de Infração
A recorrente inicia sua argumentação arguindo a nulidade do Auto de Infração em
decorrência de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do Auto de Infração e cerceamento
de direito de defesa pela ausência de juntada de documentos comprobatórios, pela autoridade
aduaneira, do cometimento da infração.
Compulsando o alegado com o que consta dos autos, observo que a recorrente tem
arguido desde o início do contencioso cerceamento do direito de defesa e ilegitimidade para
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.344 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722123/2015-70

figurar no polo passivo da autuação em decorrência de sua natureza de agente de carga, e não de
transportador.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte.
Não vejo qualquer mácula formal no Auto de Infração. A autuação decorreu da
constatação de descumprimento de prazo para a prestação de informações sobre desconsolidação
de cargas transportadas em veículos procedentes do exterior, na forma e no prazo estabelecidos
pela Receita Federal do Brasil, prática legalmente tipificada como infração com penalidade
prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
A descrição dos fatos se deu de maneira clara e o enquadramento legal associado
à prática também foi devidamente informado.
Vejo que a autoridade aduaneira informou com clareza que a infração decorreu do
descumprimento da obrigação de prestar as informações relativas a desconsolidação de carga
aérea em descumprimento do prazo estabelecido na Instrução Normativa RFB no 800/2007 (fls.
015 e ss. – destaques nossos):
“OCORRÊNCIA No 001 - DATA DE REFERÊNCIA 05/01/2011
O Agente de Carga YAMANECO YACON CARGA AEREA LTDA, CNPJ No
59.583.427/0001-02, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
Sub-Máster MHBL 151105001598710 em 05/01/2011, às 15:22:41, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o
registro
extemporâneo
do
Conhecimento
Eletrônico
Agregado
HBL
CE
151105001868602.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) MORU0614140 e CLHU3897136, pelo Navio M/V "
MOL DIGNITY ", em sua viagem 8104A, com atracação registrada em 07/01/2011
00:08:00. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação para a carga são: Escala 10000462010, Manifesto Eletrônico
1510502665623, Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE 151005228695614,
Conhecimento Eletrônico Sub-Máster MHBL151105001454204, Conhecimento
Eletrônico Sub-Máster MHBL151105001598710 e Conhecimento Eletrônico Agregado
HBL CE 151105001868602”.
Também anexou, a autoridade aduaneira, cópia dos extratos dos sistema Siscomex
Carga e Mercante atestando a data e a hora dos registros de atracação da embarcação e da
prestação extemporânea da informação, efetivamente comprovando o descumprimento dos
prazos estabelecidos pelas normas (fls. 002 a 012).
Improcedente, portanto, a arguição de nulidade do Auto de Infração.
Bem, não há no Recurso Voluntário qualquer arguição de nulidade do Acórdão
recorrido. Não obstante, é cediço ser pacífico o entendimento de que é dever do colegiado
apreciar de ofício as matérias de ordem pública, ainda que não tenham sido contestadas, bem
como corrigir os erros materiais que, porventura, agravarem incorretamente a exigência fiscal.
Matérias de ordem pública condicionam a legitimidade do próprio exercício de
atividade administrativa. Por isso, não precluem e podem, a qualquer tempo, ser objeto de
exame, em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, sendo passíveis de
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.344 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722123/2015-70

reconhecimento de ofício pelo julgador, nos termos do art. 342, incisos II e III, do CPC/2015.
Por serem as nulidades consideradas matéria de ordem pública, faço a análise da questão.
Compulsando o alegado com o que consta dos autos, observo que em sua
Impugnação de fls. 043 a 078, o recorrente defendeu em sua Impugnação a nulidade do Auto de
Infração, como o fez posteriormente em sede de Recurso Voluntário, assunto já tratado linhas
acima (fls. 047 e ss. – destaques no original):
6.
“E de sabença meridiana de que todos os litigantes na esfera administrativa têm
no princípio do contraditório e da ampia defesa, o direito aos meios e aos recursos a
ela inerentes, conforme dispõe o inolvidável artigo 5", inciso LV, da Carta Magna.
7.
Nota-se que a autoridade autuante menciona a existência de documentos
anexos, os quais teoricamente demonstrariam o ilícito praticado pela Defendente (fls. 3
e 4).
8.
Contudo, compulsando o Processo Fiscal N°. 11128722.123/2015-70, não se
verifica a juntada de quaisquer destes anexos, fato que impede o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa pela Defendente, gerando, portanto, cerceamento
de defesa.
9.
Embora o auditor mencione que tais documentos estão anexados aos autos, não
é possível, todavia, encontrá-los.
10.
Ademais, é certo que existem outras inúmeras diligências tomadas pela
autoridade fiscal para se certificar acerca destas informações, as quais tampouco foram
colacionadas.
11.
Logo, a autoridade aduaneira coloca de lado a garantia constitucional da
Defendente de se defender adequadamente, cerceando, portanto, o seu direito
pleno de defesa”.
Tais argumentos não foram enfrentados pela decisão de piso.
De fato, o julgador não se obriga a examinar todas e quaisquer argumentações
trazidas pelos litigantes a juízo, senão aquelas necessárias e suficientes ao deslinde da
controvérsia.
Já é pacífico neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o entendimento
de que não é necessário rebater, uma a uma, as alegações do sujeito passivo, e sim que o julgador
deve apresentar razões suficientes para fundamentar o seu voto. Encontrando este fundamentos
suficientes para justificar seu convencimento, despicienda torna-se a abordagem de outras
alegações, ainda que destas tenha a parte se utilizado, porque já estão inócuas frente ao julgado.
Tal preceito foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016, quando se entendeu que:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
Entretanto, como ressalta o entendimento transcrito, é dever do julgador enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
Ora, a possibilidade de nulidade do Auto de Infração por cerceamento do direito
de defesa seria passível de afastar a aplicação da penalidade objeto do presente contencioso, não
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.344 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722123/2015-70

podendo o Acórdão recorrido ser omisso na análise deste argumento, como se observa nos
fundamentos do voto condutor do julgado (fls. 089 e ss. – destaques no original):
“O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve
ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO e
considero devido o crédito tributário lançado”.
Diante do exposto, tendo em conta que a decisão recorrida deixou de analisar
preliminar de nulidade utilizada pelo contribuinte em sua Impugnação, considero materializado o
cerceamento do direito de defesa, o que, pela aplicação do art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/72, implicaria nulidade da decisão de primeira instância. Assim, penso que deva ser
reconhecida de ofício a nulidade do Acórdão da DRJ/Rio de Janeiro.

Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por reconhecer de ofício a nulidade do Acórdão recorrido e dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário, determinando o retorno dos autos à DRJ/Rio de
Janeiro para que seja proferido novo Acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.344 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722123/2015-70

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital